Tribunal: TJES
Processo: 0085736-33.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0085736-33.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO LIMA DARIVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. CONFISSÃO FICTA INCABÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da CESAN, aplicando ao autor, ainda, multa por litigância de má-fé.

2. O apelante postula a aplicação da pena de confissão ficta à apelada, o afastamento da condenação por litigância de má-fé e o reconhecimento do dever de indenizar da concessionária, sob o argumento de que há comprovação do nexo causal.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há preclusão da matéria relativa à pena de confissão ficta; (ii) é cabível a pena de confissão quando a intimação para depoimento pessoal é recebida por terceiro em portaria; (iii) o pedido de aplicação dessa penalidade processual configura litigância de má-fé; e (iv) há responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes de buraco na via asfáltica.

III. Razões de Decidir

4. A decisão interlocutória de indeferimento de pena de confissão proferida em audiência não se submete ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem à tese do Tema 988/STJ, não estando acobertada pela preclusão, o que autoriza sua arguição em preliminar de apelação.

5. A imposição da pena de confissão ficta exige intimação pessoal (art. 385, § 1º, do CPC), não sendo admitida a presunção de ciência quando o aviso de recebimento for assinado por terceiro na portaria do condomínio.

6. A formulação de pedido subsidiário ou fundamentado em interpretação legal dissonante configura regular exercício do direito de petição e de defesa, não caracterizando conduta dolosa para fins de litigância de má-fé (art. 80 do CPC). No mérito, não houve comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, visto que o envio de equipe técnica ao local é procedimento padrão e não configura admissão de autoria do dano.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

8. Tese de julgamento: "O requerimento de confissão ficta amparado em tese processual não caracteriza litigância de má-fé, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do nexo causal para a responsabilização de concessionária por danos em via pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, 373, I, 385, § 1º, 487, I, 1.009, § 1º, e 1.015; CF, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
RODRIGO LIMA DARIVA
contra a r. sentença de id.
17180693
, integrada pela decisão de embargos de declaração de id.
17180699
, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação de indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ele em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, aplicou ao autor multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 80, I, do CPC).

Em suas razões recursais (id.
17180700
) o apelante, sustentou, em síntese, (i) a validade da intimação da CESAN para prestar depoimento pessoal, alegando que o recebimento da correspondência na portaria do condomínio é válido, pugnando pela aplicação da pena de confissão ficta; (ii) o afastamento da multa por litigância de má-fé, sustentando que seu requerimento se fundou em premissa válida; (iii) que o ônus da prova incumbia à apelada e que a prova emprestada e a oitiva de informante corroboram que prepostos da CESAN iniciaram reparos no local do acidente, comprovando o nexo causal e o dever de indenizar.

Contrarrazões no id.
17577603
, arguindo, preliminarmente, a preclusão da discussão acerca da pena de confissão, por tratar-se de matéria decidida em audiência e não impugnada via Agravo de Instrumento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0085736-33.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO LIMA DARIVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
RODRIGO LIMA DARIVA
contra a r. sentença de id. 17180693, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 17180699, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação de indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ele em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, aplicou ao autor multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 80, I, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 17180700) o apelante, sustentou, em síntese, (i) a validade da intimação da CESAN para prestar depoimento pessoal, alegando que o recebimento da correspondência na portaria do condomínio é válido, pugnando pela aplicação da pena de confissão ficta; (ii) o afastamento da multa por litigância de má-fé, sustentando que seu requerimento se fundou em premissa válida; (iii) que o ônus da prova incumbia à apelada e que a prova emprestada e a oitiva de informante corroboram que prepostos da CESAN iniciaram reparos no local do acidente, comprovando o nexo causal e o dever de indenizar.

Contrarrazões no id. 17577603, arguindo, preliminarmente, a preclusão da discussão acerca da pena de confissão, por tratar-se de matéria decidida em audiência e não impugnada via Agravo de Instrumento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, afasto a preliminar de preclusão suscitada pela Apelada em contrarrazões. A decisão interlocutória proferida em audiência de instrução que indefere a aplicação da pena de confissão não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC para interposição imediata de Agravo de Instrumento, tampouco se adequa à tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Logo, a questão não é acobertada pela preclusão, devendo ser suscitada em preliminar de apelação, a teor do art. 1.009, § 1º, do diploma processual civil.

Logo, rejeito a preliminar.

2. DA PENA DE CONFISSÃO FICTA

O apelante requer a reforma da sentença para que seja aplicada a pena de confissão à CESAN, argumentando que a intimação recebida na portaria do edifício seria válida.

Sem razão o apelante neste ponto. Isso porque a aplicação da penalidade da confissão ficta exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais. O art. 385, § 1º, do CPC estabelece que a parte deve ser intimada pessoalmente e com a expressa advertência da pena de confissão caso não compareça ou se recuse a depor.

Contudo, na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro na portaria do condomínio. Logo, a intimação para o depoimento pessoal não admite presunção de ciência por recebimento de terceiros, exigindo-se a pessoalidade do ato. Ausente este requisito, é descabida a imposição da confissão ficta.

3. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A r. sentença condenou o apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por reputar seu comportamento contraditório e de má-fé, consistente em requerer a pena de confissão mesmo ciente da ausência de intimação pessoal válida e, simultaneamente, pleitear nova audiência.

Neste ponto, o recurso comporta provimento. Explico.

A condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige a constatação inequívoca de conduta dolosa ou gravemente culposa voltada a tumultuar o andamento processual, alterando a verdade dos fatos ou opondo resistência injustificada.

O simples fato de o advogado do autor postular a aplicação da pena de confissão, com defendendo a tese jurídica sobre a validade da citação por Aviso de Recebimento entregue em portaria, não caracteriza, por si só, dedução de pretensão contra fato incontroverso ou ato de deslealdade processual capaz de configurar o
improbus litigator
. Trata-se, em verdade, do exercício do direito de petição e de defesa, ainda que amparado em interpretação legal dissonante da adotada pelo Juízo.

A formulação de pedidos subsidiários ou alternativos em audiência, mormente diante do indeferimento de um pleito, integra a dinâmica do processo contraditório. Logo, inexistindo prova do dolo de prejudicar a parte contrária ou o Judiciário, afasta-se a sanção.

4. DO MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL E NEXO CAUSAL

No mérito, o apelante pretende a condenação da CESAN ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, aduzindo que a concessionária seria a responsável pelo buraco asfáltico que causou avarias ao seu veículo.

A controvérsia resolve-se pela regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Para a configuração da responsabilidade civil extracontratual, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, da CF), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (ação ou omissão) do ente ou concessionária e o dano experimentado pela vítima.

Analisando o acervo probatório, o apelante não logrou demonstrar que a CESAN foi a responsável pela abertura ou manutenção da cratera na via pública. A prova emprestada e a oitiva de informante atestam exclusivamente que, horas após o acidente, prepostos da Companhia estiveram no local e analisaram a situação.

Contudo, o envio de uma equipe técnica para averiguar o um afundamento na via é procedimento padrão de qualquer concessionária de saneamento para identificar possíveis vazamentos em sua rede. Tal procedimento não configura confissão de autoria do dano na malha asfáltica, cuja manutenção preventiva recai, ordinariamente, sobre o ente municipal.

Ademais, a apelada trouxe aos autos relatórios de ocorrências (SICAT) que corroboram a inexistência de chamados operacionais de sua responsabilidade para aquela localidade na data dos fatos. Diante da ausência de provas robustas que liguem o buraco a uma obra ou tubulação da CESAN, inexiste nexo causal, revelando-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para excluir a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença, incluindo a improcedência do pedido principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)